Tribunal: STF
Processo: HC 229448
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 178.828/RJ. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto nos art. 35 c/c art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas mediante emprego de arma de fogo), envolvendo cerca de 50 investigados, suspeitos de integrar a facção criminosa Terceiro Comando Puro (T.C.P.).



    3. Irresignada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, foi interposto o citado recurso ordinário em habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a inidoneidade dos fundamentos veiculados na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Afirmam ausentes os requisitos legais para a imposição da custódia por se utilizar unicamente da gravidade abstrata do delito. Sublinham as condições favoráveis do paciente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Ponderam a possibilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da segregação cautelar do paciente, concomitantemente à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Relator limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a impossibilidade de identificação do constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator